Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-92.2024.8.11.0111
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000920-92.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0001-03 (APELANTE), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), IVINO CAMPESTRINI - CPF: 517.347.029-15 (APELADO), ARESSA CAIONI - CPF: 058.311.291-95 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES BRANDAO - CPF: 021.323.271-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária realizada via PIX, após o autor ser vítima de fraude praticada por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro, mediante engenharia social, quando a transação foi realizada pelo próprio correntista com uso regular de suas credenciais, sem demonstração de falha no serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no CDC, não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.

4. No caso, as transferências foram realizadas pelo próprio autor, mediante uso regular de suas credenciais, inexistindo prova de invasão do sistema ou falha nos mecanismos de segurança da instituição.

5. A fraude decorreu de engenharia social, caracterizada pela indução do consumidor por terceiro estranho à relação contratual, circunstância que rompe o nexo causal.

6. Inexistindo defeito na prestação do serviço bancário, não se configura o dever de indenizar, sendo indevida a condenação por danos materiais e morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando a fraude decorre de engenharia social e a transação é realizada pelo próprio consumidor com uso regular de suas credenciais. 2. Configurado o fortuito externo, resta rompido o nexo causal, inexistindo dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, 4ª Turma, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO XP S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (
Proc. nº 1000920-92.2024.8.11.0111)
), que, nos autos da ação de “indenização por danos materiais e morais”, ajuizada por IVINO CAMPESTRINI, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.832,50 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais
(cf. Id. nº
358896392
)
.

A apelante afirma que não houve falha na prestação do serviço bancário, sustentando que as transferências foram realizadas pelo próprio autor, mediante uso de suas credenciais pessoais, caracterizando hipótese de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Aduz que o único vínculo com os fatos consiste no fato de a conta destinatária pertencer a correntista da instituição, inexistindo qualquer participação ou falha sistêmica atribuível ao banco.

Enfatiza que adotou todos os mecanismos de segurança exigidos pelos órgãos reguladores, não sendo possível prever a utilização futura da conta por terceiros para prática de ilícitos.

Defende que a sentença desconsiderou as provas dos autos e aplicou de forma indevida a responsabilidade objetiva, requerendo a reforma integral do julgado.

Pede então o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais
(cf. Id. nº
358896397
)
.

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
(cf. Id. nº
358896400
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar o dever de indenizar, ou se a hipótese configura fortuito externo decorrente de culpa exclusiva da vítima.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente na existência de defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta do banco e o dano experimentado pelo autor.

Em relação à queixa recursal da instituição financeira, verifica-se que lhe assiste razão.

Por um lado, é incontroverso que o autor foi vítima de golpe praticado por terceiro, que, mediante fraude, induziu-o a realizar transferência via PIX no valor de R$ 6.832,50.

De outro lado, também é incontroverso que a operação foi realizada pelo próprio autor, a partir de sua conta bancária, mediante uso de suas credenciais pessoais, inexistindo prova de invasão do sistema ou de fraude interna da instituição financeira.

A alegação de falha na prestação do serviço não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o evento decorreu de engenharia social, isto é, de indução do consumidor por terceiro estranho à relação contratual.

Da mesma forma, não há prova de que a instituição financeira tenha descumprido protocolos de segurança na abertura da conta
destinatária ou na realização da transação, sendo insuficiente a mera alegação de que o banco deveria ter evitado o evento.

No caso, portanto, não se está diante de fortuito interno, mas sim de fortuito externo, circunstância apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante limitou-se a demonstrar que as operações foram regularmente autorizadas, enquanto o autor não comprovou qualquer defeito na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do CPC.

É cediço que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não possui caráter absoluto, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais. Fraude Praticada Mediante Engenharia Social. Golpe Da Falsa Central. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada. Improcedência Dos Pedidos. Sentença Reformada. Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter sido vítima de golpe de engenharia social praticado por
terceira via aplicativa
de mensagens.
As transações foram realizadas com uso de aplicativo bancário e credenciais do próprio correntista.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, mediante técnica de engenharia social, quando não demonstrada falha nos sistemas de segurança ou vazamento de dados.

III. Razões De Decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. Não se comprovou falha na prestação do serviço, vazamento de dados, nem comprometimento do sistema de segurança da instituição financeira.

5. As operações foram realizadas em ambiente seguro, mediante uso de aplicativo oficial e credenciais do próprio correntista, sem indício de invasão de sistema ou uso de canal oficial do Banco.

6. A fraude foi praticada por terceiro, estranho à cadeia de fornecimento, mediante convencimento do consumidor a executar as transações.

7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada pelo fortuito externo, especialmente quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8. A existência de perfil etário avançado do consumidor e eventuais ocorrências anteriores não caracterizam, por si, defeito na prestação do serviço, se ausente falha sistêmica ou descumprimento de deveres de segurança da instituição.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso de apelação provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pode ser afastada nos casos de fraude praticada mediante engenharia social, quando as operações são realizadas por meio do dispositivo pessoal do consumidor, com uso de credenciais válidas. 2. Caracterizado o fortuito externo, inexiste dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; STJ,
Ag
Int
no REsp 2009646/SP, 4ª Turma, j. 24 .10.2022; TJMT, Apelação Cível 1002298-09.2023.8 .11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1010770-47.2024 .8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082242720258110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento:
10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)
.

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Ressarcimento Por Falha Na Prestação De Serviço Bancário C/C Indenização Por Danos Morais. Preliminar De Ausência De Dialeticidade Afastada. Golpe Cometido Por Terceiro Mediante Engenharia Social. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada. Recurso Provido. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 7 .500,00 a título de ressarcimento por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, decorrentes de golpe praticado por terceiro que, por meio de ligação telefônica, obteve acesso à conta da autora e efetuou transferência indevida via Pix. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: i) saber se o recurso de apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença;
ii
) saber se há responsabilidade objetiva do banco por golpe aplicado por terceiro, mesmo com uso regular das credenciais da correntista; e
ii
) saber se há dever de restituição e indenização em casos de fraude consumada mediante engenharia social, sem falha sistêmica da instituição financeira. III. Razões De Decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito voltados à impugnação da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4. Quanto ao mérito, não há responsabilidade civil do banco, pois as transações questionadas foram
realizadas com uso regular de credenciais, em ambiente autenticado por senha e biometria, sem demonstração de falha no sistema. 5. A fraude decorreu de fato de terceiro, caracterizado como fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. 6. A instituição financeira adotou providências imediatas para cancelar o empréstimo e ativou o Mecanismo Especial de Devolução, sem sucesso por ausência de saldo na conta do destinatário. 7. A própria conduta da autora contribuiu para o sucesso do golpe, ao acessar o aplicativo bancário durante a ligação e confirmar informações, caracterizando culpa exclusiva ou concorrente da vítima. IV. Dispositivo E Tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1 .010 do CPC quando apresenta fundamentos contra os termos da sentença. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por transações fraudulentas pode ser afastada quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo. 3. A utilização regular de credenciais de acesso pela própria correntista em contexto de golpe praticado por terceiro configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010,
incs
. II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
571 .242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14 .05.2015; TJMT,
Ap
1007766-49.2024.8 .11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025; TJMT,
Ap
1007645-24.2024 .8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j.
22.07.2025; TJMT,
Ap
1029979-32 .2022.8.11.0003,
Rel
. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004630320248110033, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025).

No caso concreto, a conduta do próprio autor foi determinante para a consumação do golpe, ao realizar transferência a terceiro desconhecido, sem a adoção das cautelas mínimas esperadas.

Portanto, verifica-se o rompimento do nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado, afastando-se o dever de indenizar.

Não se pode exigir que o banco atue como garantidor universal contra fraudes decorrentes da própria atuação do consumidor, especialmente quando ausente qualquer falha sistêmica ou operacional.

Por fim, afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, resta prejudicada a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, uma vez que inexistente ato ilícito a ser reparado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada eventual concessão da gratuidade da justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça, se deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026